Tribunal: TJSP
Processo: 2005249-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra decisão que determinou a reunião do processo aos autos que foram distribuídos em momento anterior a outra Vara da mesma Comarca, reconhecendo a conexão e deixando de decretar a revelia. Há identidade de causa de pedir, eis que os pedidos estão ligados, de modo a existir liame que torna necessário o julgamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Insurgência contra decisão que determinou a reunião do processo aos autos que foram distribuídos em momento anterior a outra Vara da mesma Comarca, reconhecendo a conexão e deixando de decretar a revelia. Há identidade de causa de pedir, eis que os pedidos estão ligados, de modo a existir liame que torna necessário o julgamento unificado das demandas, o que colima no reconhecimento da conexão. Ação anterior ainda não julgada. Inteligência do artigo 55, caput e §1o do Código de Processo Civil. Revelia. Presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pela parte autora, o que permite ao Juízo a análise das provas constantes dos autos, mas, não se estabelece a certeza do direito, que o juiz aplicará segundo seu livre convencimento e consoante o princípio da lógica do razoável. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2005249-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante ALBERTO SOUSA DA
SILVA, é agravado ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005249-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20180
2
Voto no 20180
Agravo de instrumento no 2005249-97.2020.8.26.0000
Agravante: ALBERTO SOUSA DA SILVA
Agravada: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
Comarca: Cotia (1a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Insurgência contra decisão que
determinou a reunião do processo aos autos que foram distribuídos
em momento anterior a outra Vara da mesma Comarca,
reconhecendo a conexão e deixando de decretar a revelia. Há
identidade de causa de pedir, eis que os pedidos estão ligados, de
modo a existir liame que torna necessário o julgamento unificado
das demandas, o que colima no reconhecimento da conexão. Ação
anterior ainda não julgada. Inteligência do artigo 55, caput e §1o
do Código de Processo Civil. Revelia. Presunção relativa da
veracidade dos fatos narrados pela parte autora, o que permite ao
Juízo a análise das provas constantes dos autos, mas, não se
estabelece a certeza do direito, que o juiz aplicará segundo seu
livre convencimento e consoante o princípio da lógica do razoável.
Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos
Cuida-se de ação de indenização por danos morais,
processo n. 1007085-88.2019.8.26.0152 em trâmite perante a 1a Vara
Cível da Comarca de Cotia, movido por ALBERTO SOUSA DA SILVA, ora
agravante, em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES
S/A, ora agravada.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão, in verbis:
Vistos.
O autor ajuizou o presente feito objetivando a declaração de
inexistência do débito descrito na inicial, bem como indenização
pelos danos morais sofridos.
O presente feito fora ajuizado em 10/10/2019, distribuído de
forma livre a esta Vara.
Entretanto, além desde processo, o autor ajuizou outros em face
da mesma requerida, também objetivando declaração de
inexistência de débito e indenização por danos morais:
- 1007084-06.2019.8.26.0152, distribuído em 12/07/2019 à 2a
Vara Cível local;
- 1007091-95.2019.8.26.0152, distribuído em 18/07/2019 à 1a
Vara Cível local;
- 1007090-13.2019.8.26.0152, distribuído em 18/07/2019 à 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005249-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20180
3
Vara Cível local;
- 1007088-43.2019.8.26.0152, distribuído em 18/07/2019 à 2a
Vara Cível local;
- 1007086-73.2019.8.26.0152, distribuído em 02/08/2019 à 1a
Vara Cível local;
- 1007087-58.2019.8.26.0152, distribuído em 02/08/2019 à 2a
Vara Cível local; e
- 1007092-80.2019.8.26.0152, distribuído em 25/09/2019 à 2a
Vara Cível local (indeferida a petição inicial em 12/11/2019).
O artigo 55 do Código de Processo Civil dispõe serem conexas
duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa
de pedir, havendo reunião para decisão conjunta, salvo se um
deles já houver sido sentenciado.
Da análise dos autos, percebe-se que o autor se insurge contra a
cobrança de diversos valores advindos da prestação de serviços
educacionais, todos em tese vinculados a mesmo contrato, ainda
que possuam número de cobrança individual.
Assim, os processos possuem mesma causa de pedir, razão pela
qual os reputo conexos e determino a reunião deste feito ao
processo no 1007084-06.2019.8.26.01152, em trâmite na 2a
Vara Cível desta comarca, distribuído em momento anterior,
conforme disposto no artigo 59 do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual determino a remessa destes autos ao referido
juízo, efetuando-se as anotações de praxe.
Intime-se (fls.24/25 dos autos de origem).
Afirma o agravante que ingressou com ação Declaratória de
Inexigibilidade de débito c/c com pedido de Obrigação de fazer e
indenização por danos morais perante esta Vara, diante da negativação
indevida efetivada junto ao Serasa pela agravada para cobrança do
suposto débito de contrato de no 135912849 no valor de R$79,73, com
vencimento em 17/05/2018, ao qual fora incluso no Serasa em
19/10/2018, desconhecendo o aludido débito.
Alega que a agravada, devidamente citada, quedou-se inerte
em apresentar contestação, motivo pelo qual peticionou requerendo a
sentença de Revelia, porém o douto juízo determinou a reunião da
demanda à outra em trâmite na 2a Vara da Comarca de origem (processo
no 1007084-06.2019.8.26.01152) presumindo que se trata do mesmo
contrato, não decretando a revelia e determinando a conexão.
Sustenta que a r. decisão merece reforma, vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005249-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20180
4
agravada negativou o agravante por nove contratos diversos, não havendo
presunção de contrato único, não se tratando de demandas idênticas e
esclarece que a propositura de ações autônomas para discutir contratos
diversos não é proibida pelo ordenamento jurídico, não havendo sequer
em falar de conexão ou litispendência quando a parte ajuíza diversas
ações contra a mesma empresa, mas com fundamentos em contratos
diferentes, os quais representam causas de pedir distintas.
Pretende a reforma da decisão (fls.24/25
autos da origem)
cancelando a conexão entre as demandas relacionadas, bem como diante
da ausência de defesa no prazo legal pela agravada, seja decretada a
revelia da presente demanda, presumindo-se verdadeiros os fatos trazidos
na exordial, determinando a prolação da sentença nos termos da inicial.
O recurso de agravo de instrumento foi recebido com o
efeito suspensivo até pronunciamento final desta Turma Julgadora
(fls.07/09 do instrumento).
Comunicado o juízo a quo, foram prestadas informações
pelo douto magistrado Seung Chul Kim (fls.22/23 do instrumento).
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta
(fls.26/28 do instrumento).
É o relatório.
Voto.
Segundo se depreende de todo o processado, o agravante
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido
liminar de obrigação de fazer e indenização por danos morais em face do
Instituto Educacional agravado, insurgindo-se contra decisão que
reconheceu a conexão (os processos possuem mesma causa de pedir), e
determinou a reunião do feito ao processo ao processo no
1007084-06.2019.8.26.0152, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de
origem, que fora distribuído em momento anterior (conforme disposto no
artigo 59 do Código de Processo Civil).
Não tem razão o agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005249-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20180
5
Há, de fato, identidade de causa de pedir, eis que os
pedidos estão ligados, de modo a “existir liame que torne necessário o
julgamento unificado das demandas” (STJ 4a Turma, REsp 780.509/MG,
rel.
Min.
Raul
Araújo,
j.25.09.2012), o que realmente colima no
reconhecimento da conexão.
Observe-se que para que haja a ocorrência de conexão
ainda é necessário que nenhuma das ações esteja julgada, o que se infere
do disposto no artigo 55, §1o do Código de Processo Civil, que reza:
Art.55 Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes
for comum o pedido ou a causa de pedir.
§1o: Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão
conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado (nosso
grifo).
Nessa quadra, em consulta ao Sistema Automatizado da
Justiça SAJ, verifica-se que o processo n. 1007084-06.2019.8.26.0152,
em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de origem (Cotia), distribuído
anteriormente, ainda não restou sentenciado, de modo que a conexão
entre os autos é de rigor.
De outro bordo, anoto que a revelia gera apenas a
presunção de veracidade relativa (não absoluta) dos fatos articulados na
exordial, nem sempre implicando necessariamente no acolhimento integral
do pedido (STJ AgRg. no REsp. n. 590.532, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
15.9.2011; REsp. n. 1.128.646, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.8.2011; e AgRg.
no Ag. n. 1.211.527, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.10.5.2011), devendo
submeter-se à criteriosa apreciação do magistrado, a partir das provas
colacionadas e consoante o princípio da lógica do razoável, para a
prolação de um provimento jurisdicional equilibrado e justo.
Nessa senda, deve ser mantida a decisão reptada.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005249-97.2020.8.26.0000 -Voto no 20180
6
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator